Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-86.2024.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Mútuo bancário. Cartão de crédito com reserva de margem consignável. Cláusulas abusivas. Nulidade. Contrato. Conversão em mútuo comum. Indébito. Restituição em dobro. Danos morais. Ocorrência. Apelação parcialmente provida.

I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que rejeitou os pedidos de consumidora em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes; ii) a possibilidade de restituição em dobro do indébito em caso de acolhimento da tese da primeira controvérsia; e iii) se há dano moral no caso concreto.

III. Razões de decidir
3. O contrato de cartão de crédito consignado é operação financeira regulamentada pelo Banco Central do Brasil e que promove retenção de margem para pagamento mínimo dos débitos gerados com o uso do crédito e aguarda adimplemento complementar por meio das faturas emitidas pela instituição financeira.
4. A manutenção de descontos mínimos de fatura de cartão de crédito no contracheque do consumidor e o recebimento do valor como parcela de empréstimo consignado, sem o compromisso de finalizar a relação negocial, coloca o consumidor em desvantagem extrema, o que demonstra a abusividade de cláusulas dessa natureza.
5. A cobrança indevida do consumidor impõe ao fornecedor o pagamento em dobro do indébito, independentemente da comprovação de culpa ou má-fé nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
6. O vício de informação que permite autorização de descontos em benefícios previdenciários de consumidor idoso sob o fundamento de contrato de cartão de crédito consignado é suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade quando evidenciado que a instituição financeira aproveita-se da fragilidade de sua faixa etária para firmar contrato que não condiz com a intenção do contratante e submete-o ao pagamento de uma dívida quase que infinita apesar do valor módico emprestado.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. A conduta da instituição financeira de manter descontos mínimos de fatura de cartão de crédito no contracheque do consumidor e receber o valor como parcela de empréstimo consignado, sem o compromisso de finalizar a relação negocial, é abusiva pois coloca o consumidor em desvantagem extrema. 2. A devolução em dobro do indébito nas relações de consumidor independe de comprovação de má-fé do fornecedor. 3. O oferecimento de modalidade de empréstimo sem o devido esclarecimento do consumidor sobre os aspectos da contratação, especialmente no caso do consumidor idoso, caracteriza ofensa a seus direitos da personalidade diante da apropriação indevida de seus proventos de aposentadoria com base em cláusulas contratuais abusivas”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; Lei n. 10.820/2003, art. 6o; LINDB, art. 5o; CDC, arts. 42, 47 e 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.662/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.9.2016; TJDFT, APC 0714999-04.2021.8.07.0003, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 12.1.2022; TJDFT, APC 0705072-54.2020.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 10.1.2022.